Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IPVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ARRENDADOR. LEASING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. NULIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (CTN, art. 174).

3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (STJ, Súmula 106).

4. A Lei Distrital no 7.431/1985 dispõe em seu art. 1o, § 7o que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio.

5. O arrendador, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de titular do domínio útil do veículo e da posse indireta do bem, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de contrato de leasing, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente.

6. Comprovados os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980, inexiste ilegalidade nas certidões de dívida ativa.

7. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do arrendador no contrato de leasing, tendo em vista a ausência de provas da efetiva transferência dos veículos.

8. Prejudicial rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.